Tribunal: TJSP
Processo: 1500951-20.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500951-20.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado PATRICK
ASSIS CAMARGO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do réu para desclassificar o crime imputado para aquele definido no artigo 28
da Lei no 11.343/2006, e aplicar ao réu a pena de advertência sobre os efeitos das
drogas, bem como julgá-la extinta, pelo seu integral cumprimento por força da
detração anômala com o tempo de prisão processual, expedindo-se alvará de soltura
clausulado, prejudicado o apelo do Ministério Público. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500951-20.2019.8.26.0594 - Voto no 36.199.
2
Apelação Criminal no 1500951-20.2019.8.26.0594.
Comarca de Bauru.
Apelantes/Apelados: Ministério Público e Patrick Assis Camargo.
Voto no 36.199.
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Bauru, o réu Patrick Assis Camargo foi
condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a
seis anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e seiscentos
dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 19 de agosto de 2019, por
volta das 14h30min, na Rua Adilson J. Stafussi, no 03-15, Parque
Fortunato Rocha Lima, naquela cidade, tinha em depósito, para fins de
tráfico, sem autorização e em desacordo com disposição legal ou
regulamentar, cinco porções de maconha, pesando 3,3g, substância
entorpecente causadora de dependência física e psíquica.
Inconformados, o Ministério Público e o réu
recorreram, aquele buscando a majoração da pena-base pelos maus
antecedentes, gravidade do delito e por ter o réu “tentado ludibriar” o
juiz, ao apresentar versão exculpatória contrária ao relato dos agentes
públicos, e este pleiteando a desclassificação para o crime previsto no
artigo
28
da Lei Antidrogas e o reconhecimento da sua
inconstitucionalidade ou a “extinção da punibilidade em razão da detração
analógica (art. 42, do CP)”.
Regularmente processados os recursos, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento apenas do apelo
ministerial.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500951-20.2019.8.26.0594 - Voto no 36.199.
3
2. A materialidade delitiva está provada pelos
autos de exibição e apreensão e pelos laudos de constatação
preliminar e de exame toxicológico, atestando ser maconha o material
apreendido, substância entorpecente e que causa dependência física e
psíquica (fls. 25/26, 31/33 e 221/224).
A autoria também não comporta dúvida, em face
do que se apurou na instrução do processo.
Silente no auto de prisão em flagrante, em Juízo
o réu negou ser traficante e disse ser parecido fisicamente com “Tito”,
indivíduo responsável pelo comércio de entorpecentes no local,
acreditando que por isso possa ter sido com ele confundido. Afirmou ter
adquirido as cinco porções de maconha para consumo pessoal e que
parte do dinheiro apreendido era fruto de seu trabalho lícito e parte foi
deixada na cômoda de seu filho por sua genitora. Indagado, respondeu
já ter sido processado pela prática de infração semelhante e que “Tito”
faleceu há mais de um ano (fl. 18 e mídia digital).
Segundo o relato dos policiais civis que foram
responsáveis pela prisão do apelante, eles teriam feito campanas nas
proximidades da casa do réu, cujo apelido seria “Tito”, depois de
receberem denúncias indicando que ele recebera grande quantidade de
drogas para fracionamento e distribuição em “biqueiras” da região.
Durante essas diligências, teriam notado ser o local frequentado por
pessoas conhecidas pelo envolvimento com o narcotráfico, as quais
saíam com sacolas e adotavam comportamento cauteloso, bem como
terem visto o réu fazer da esquina o seu “ponto de venda”. Diante disso,
teriam informado a autoridade policial e ela representado pela
expedição de mandado de busca e apreensão, que foi cumprido na data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500951-20.2019.8.26.0594 - Voto no 36.199.
4
dos fatos, depois de ter sido o réu visto na esquina entregar algo a um
transeunte e dele receber alguma coisa, possibilitando a apreensão de
cinco porções de maconha no referido local onde o réu foi visto em
atitude típica de quem comercializava drogas. Disseram também da
apreensão na casa do recorrente da quantia de R$.1.531,00 em notas
de pequeno valor, e cuja procedência ele não soube esclarecer (fls.
12/15 e mídia digital).
Por sua vez, Isabela Regina Ananias Silva,
esposa do réu, disse que as cinco porções de maconha estavam na
casa onde moram e pertenciam ao réu, usuário dessa droga há cerca
de dois anos. Afirmou que o dinheiro era proveniente do trabalho do réu
e se destinava ao pagamento de uma dívida da casa (mídia digital).
Muito embora não se possa desmerecer a
narrativa dos policiais, remanesceu nos autos ao cabo da instrução
séria dúvida quanto à imputação de tráfico feita na denúncia.
Com efeito, a despeito da afirmação dos
policiais de que o réu teria o apelido de “Tito”, isso foi negado por ele,
dizendo que tal apelido era de um traficante já falecido, nenhuma outra
prova sendo feita de modo a obter confirmação a respeito, muito
embora mera indagação de vizinhos talvez pudesse esclarecer isso.
Por outro lado, é forçoso reconhecer que no
caso vertente a investigação teria sido mal conduzida e se revelou
insuficiente à demonstração do tráfico.
De fato, causa espécie que, tendo o policial
Decio afirmado ter recebido notícia anônima de que o réu abastecia
biqueiras da região e recebera em sua casa grande quantidade de
drogas, tenha ido ao local, que afirmou ser conhecido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500951-20.2019.8.26.0594 - Voto no 36.199.
5
comprometimento com o tráfico de tóxicos e, em vez de comunicar ao
Delegado e ir para lá com vários outros policiais para fazer o flagrante,
haver ido somente com a policial Valéria para montar vigilância por
alguns dias.
Além disso, ambos os policiais teriam dito que
durante a “campanha” teriam visto pessoas ligadas ao narcotráfico de
lá saírem com sacolas em atitude que lhes chamou a atenção, mas não
detiveram ninguém porque eram apenas dois policiais ali. Ora, por qual
motivo não pediram reforço? Havia fundada razão para tanto, inclusive
de molde a permitir o ingresso na casa do apelante, apontado como
tendo em seu poder grande quantidade de drogas para abastecer
biqueiras, o que legitimaria a conduta por se tratar de crime
permanente, independente de ordem judicial de busca.
Contudo, eles estranhamente assim não agiram
e nem o fizeram quando nas “campanas” supostamente teriam notado o
réu fazer da esquina ponto de vendas, como afirmaram. Poderiam
também em tais ocasiões tê-lo preso em flagrante quando estaria a
vender drogas a supostos usuários, podendo estes últimos serem
conduzidos à Delegacia para esclarecimentos, mas disso não cuidaram.
Finalmente, só quando munidos de um mandado
de busca e depois que terem visto o réu na esquina da casa dele
supostamente dar algo a uma pessoa e desta receber alguma coisa é
que resolveram pedir reforço policial e, quando este chegou, acabaram
por prendê-lo em flagrante sob a acusação de tráfico já na casa dele,
defronte a qual detiveram um indivíduo com uma porção de tóxico,
tendo este último se declarado usuário e se recusado a dizer de quem o
adquiria.
Ora, se com o mandado de busca e antes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500951-20.2019.8.26.0594 - Voto no 36.199.
6
cumpri-lo os dois policiais pediram reforço para fazer a diligência,
causa realmente estranheza por qual razão assim não agiram quando
viram toda aquela movimentação suspeita na casa do réu, quando
foram investigar a notícia inicial de que ele ali tinha recebido grande
quantidade de drogas para abastecer biqueiras da região e viram
pessoas saindo de lá com sacolas, de forma suspeita ou mesmo
quando o teriam observado a “fazer” trocas com prováveis usuários
numa esquina ali próxima ?
Os policiais afirmaram que as cinco porções de
tóxico teriam sido encontradas quando fizeram diligências na esquina
onde seria o suposto local de venda de drogas a usuários e onde teriam
visto o réu fazer “troca” de algo com um usuário no dia dos fatos. Isso
antes de pedirem reforço policial. Por certo deveriam estar a uma certa
distância, pois nenhum deles esclareceu o que o réu teria entregado a
outrem ou o que deste teria recebido, de modo que não se poderia
afastar a hipótese de que, se verdadeira tal fato, estivesse o réu a
comprar e não a vender entorpecente.
Isso se contrapõe ao que afirmou em Juízo o
réu, quando negou o tráfico e disse que as cinco porções de maconha
foram apreendidas em sua casa e se destinavam ao seu consumo
pessoal, tendo a mulher dele confirmado esse fato, dizendo ser ele
usuário dessa droga há dois anos.
Assim, a despeito de tudo aquilo que os policiais
afirmaram, quanto à existência de notícia anônima de que em poder do
réu haveria uma grande quantidade de tóxicos para abastecer biqueiras
da região; que teriam observado pessoas saindo cautelosamente com
sacolas da casa dele, bem como que ele fora observado num suposto
ponto de drogas na esquina a fazer “trocas” com usuários de drogas,
de concreto se comprovou unicamente que o réu teria sido preso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500951-20.2019.8.26.0594 - Voto no 36.199.
7
por conta da posse de meras cinco porções de maconha, que
pesavam pouco mais de 3g, para consumo pessoal, como ele
alegou e a esposa confirmou, quantidade essa que não destoa
daquela que comumente é encontrada com usuários de drogas.
Muito embora em princípio não se possa ver
motivos para uma falsa incriminação, apenas com base nas duvidosas
afirmações dos policiais, despidas de qualquer elemento de convicção
a suportá-las, e da dúvida quanto ao efetivo local em que encontrado o
entorpecente, não é possível concluir que o réu estivesse a exercer a
traficância na ocasião, mesmo não olvidando ter ele antecedentes pela
prática de infração da mesma natureza.
Tivesse sido incisiva a atuação policial, desde
logo realizando a diligência na casa do réu, ao invés de no local ser
montada vigilância durante uma semana, ao final da qual se logrou
prender o réu na casa dele e lhe ser imputada a posse de apenas cinco
pequenas porções de maconha, certamente a conclusão deste processo
seria outra.
Quanto à questão do dinheiro, houve explicação
do réu e familiares sobre a origem do numerário, que seria parte fruto
do trabalho dele e destinado a pagar dívida da casa. Ainda que haja
alguma dúvida a respeito, cabe observar ser igualmente incerto fosse
proveniente do tráfico, mormente na ausência de prova cabal quanto ao
exercício do vil comércio, não sendo possível simplesmente presumir a
origem ilícita do numerário apreendido, cuja vinculação com a venda de
drogas haveria de ficar bem demonstrada para que pudesse ser
reconhecida, pois o Direito Penal não opera com simples presunções
ou conjecturas.
Bem se vê, pois, existir fundada dúvida quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500951-20.2019.8.26.0594 - Voto no 36.199.
8
ao porte de entorpecente para tráfico, notadamente por ter o réu se
declarado usuário de maconha, ter sido com ele encontrada só cinco
pequenas porções desse tóxico (3,3g no total), o que não destoa do
que costuma ser apreendido com um mero usuário. Além disso, as
afirmações dos policiais não se revestiram de segurança bastante para
que se pudesse admitir o efetivo exercício do nefasto comércio,
mormente quando, independente de mandado de busca e apreensão,
poderiam ter efetuado a prisão em flagrante dele durante as alegadas
“campanas” por terem fortes razões para suspeitar da guarda de
expressiva quantidade de drogas e entrega destas a terceiros e não o
fizeram, sendo que para tanto explicação convincente não forneceram.
As circunstâncias apontadas não levam a um
juízo seguro de convicção acerca do delito de tráfico pelo réu, sendo
impossível manter o decreto condenatório com base em duvidosas
afirmações dos policiais e suposições e ilações tiradas em razão disso.
Sendo assim, a desclassificação da imputação
contida na denúncia para aquela definida no artigo 28 da Lei
Antitóxicos é de rigor, com a aplicação da pena de advertência sobre o
uso de drogas, a qual deve ser julgada extinta pelo seu integral
cumprimento, pela aplicação da detração anômala com o tempo de
prisão processual que o réu descontou, pois preso desde a lavratura do
flagrante. Portanto, para os fins acima expostos o provimento do recurso se impõe, prejudicado, em razão da
desclassificação operada, o apelo do Ministério Público.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se provimento
ao recurso do réu para desclassificar o crime imputado para aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500951-20.2019.8.26.0594 - Voto no 36.199.
9
definido no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, e aplicar ao réu a pena
de advertência sobre os efeitos das drogas, bem como julgá-la
extinta, pelo seu integral cumprimento por força da detração
anômala com o tempo de prisão processual, expedindo-se alvará
de soltura clausulado, prejudicado o apelo do Ministério Público.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -